Tribunal: TJMT
Processo: 0001526-06.2013.8.11.0053
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001526-06.2013.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 004.016.041-60 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), ARTHUR QUEIROZ NETO - CPF: 017.918.511-00 (APELADO), TAINA DE CAMPOS RONDON - CPF: 040.590.881-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE LEASING A TERCEIRO – ARRENDATÁRIA QUE NÃO POSSUI PROPRIEDADE DO BEM – CONDUTA ILEGAL

- NULIDADE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DO INTERESSE E CONDIÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão da apelante, consiste em que vendeu bem móvel, veículo, objeto de contrato de arrendamento (leasing). Ou seja, a apelante exercia apenas a posse do bem, e o vendeu como proprietária fosse. Contudo, não possui a propriedade do bem, tampouco poderia vende-lo e repassar a obrigação de pagamento das parcelas assumidas a terceiro, caracterizando sua ausência de legitimidade e interesse.

Verifica-se dos autos que, pleiteia pretensão de terceiro, vez que a propriedade do veículo não lhe pertence, e, assim se procederia após quitada todas as parcelas com a formalização da transferência, o que torna o contrato celebrado inexistente, nulo.

Portanto, ainda que a tradição de bem móvel transfira os direitos reais sobre os bens móveis (art. 1.226 do Código Civil), a sua validade está sujeita à legalidade do negócio jurídico originário. Assim, no presente caso, a modificação do domínio não se aperfeiçoou validamente, por se tratar de aquisição de quem não é proprietário. É dizer, a nulidade resulta da circunstância da transação não ter objeto lícito, já que é impossível às partes transigirem sobre direito alheio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022